Tribunal: TJBA
Processo: 8015674-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015674-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDEMAR SORATTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDEMAR SORATTO

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DA DIFAL ICMS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022. STF DETERMINA A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR SEM INVALIDAR LEGISLAÇÃO ANTERIOR, MAS CONDICIONADA A VIGÊNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA. TEMAS 1093 E 1094 DO STF. ADI's 7076, 7070 E 7078 JULGADAS EM 29/11/2023. ARTIGO 3º DA LC 190/2022 É CONSTITUCIONAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. A ANUAL NÃO SE APLICA. INEXISTE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO, APENAS NOVA REGRA DE REPARTIÇÃO. É POSSÍVEL A EXIGÊNCIA DO IMPOSTO A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DO ESTADO E DO AUTOR CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Mandado de Segurança impetrado por empresa objetivando desobrigar-se do pagamento da DIFAL ICMS relativa a todo o exercício de 2022.

II. Questões em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do Réu ESTADO DA BAHIA pela improcedência da ação, mediante afastamento da aplicação das anterioridades anual e nonagesimal, e da Autora INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA pela aplicação da anterioridade anual, eximindo-a da obrigação de recolhimento do DIFAL ICMS durante todo o ano de 2022.

III. Razões de decidir:
Nos termos do Tema 1093 do STF, julgado em 24/02/2021 e transitado em 03/2022, sob regime de repercussão geral no RE 1287019, a cobrança da DIFAL ICMS prevista na EC 87/2015 só é possível após a edição de lei complementar federal que preconize e regulamente as normas gerais sobre o tributo, a qual, somente veio a ser promulgada em 04/01/2022, sob o nº 190/2022, cuja publicação ocorreu em 05/01/2022.

Destaque-se que o Tema retrocitado, em atenção a segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão ali consignada, para que produza efeitos a partir do exercício financeiro imediatamente posterior ao do seu julgamento, e dessa forma, aplica-se a partir de janeiro de 2022, com exceção das ações judiciais que já estivessem em curso, o que não é o caso dos autos, na medida em que a presente ação foi ajuizada em 08/02/2022, e portanto, por ser posterior a decisão, está sujeita a aplicação do Tema 1093 e sua modulação, sem invalidar a norma local editada anteriormente mas condicionada sua eficácia a vigência da Lei Complementar, vide Tema 1094 do STF.

É cediço ainda, que as ADI’s de nº 7066, 7070 e 7078 foram julgadas por completo em 29/11/2023, no sentido de que o artigo 3º da LC 190/2022 que regulamenta a DIFAL ICMS é constitucional, e com isso, sua cobrança é legal, desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista em seu próprio dispositivo legal, sendo inaplicável a anual devido ao entendimento de que não houve a criação e nem majoração de tributo, mas apenas instituição de nova regra de repartição.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
Nos termos da legislação vigente e das decisões de caráter cogente e erga omnes prolatadas pelo STF, no tocante a cobrança da DIFAL ICMS, resta preconizado que é legítima a cobrança a partir de 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar 190/2022, não havendo que se falar em anterioridade anual na situação em testilha, visto que a Lei instituidora do tributo foi promulgada ainda em 2021 (Lei nº 14.415/2021), e válida, já cumpriu tal requisito, o que autoriza a cobrança no exercício de 2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015674-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA e outros e como Apelado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça